Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700611-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JEFERSON GOMES DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em exercer, em 29.1o.2021, por volta das 10h10, na DF-003 (EPIA), km 21, sentido crescente (próximo ao Mc Donald’s), Setor de Postos e Motéis Sul I, Candangolândia/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47). II. Registra-se, inicialmente, que nos crimes de ação penal pública, o julgador poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição (CPP, art. 385). Aplica-se, pois, o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, o qual, no exame e na valoração das provas, não se vincula aos pedidos formulados pelas partes, e sim às suas convicções, desde que devidamente motivadas. III. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 015225-2021 – ID 31857267, p. 2/14). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas A.S.V.F. e R.V.L., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles o valor de R$ 6,00), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (IDs 31857316 e 31857317). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (ID 31857318). IV. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017. V. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. VI. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019. VII. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). VIII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quinze dias de prisão simples), e substituída por pena restritiva de direitos. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF e ao princípio do non bis in idem, sob o argumento de que a conduta (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenada, por existir sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 na Lei de Contravenções Penais e no art. 28 Lei Distrital no 239/1992. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo formulado no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional, como hábil a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito